Tribunal: TJPA
Processo: 0801122-11.2021.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7701 - Arras ou Sinal
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801122-11.2021.8.14.0035

APELANTE: MUNICIPIO DE OBIDOS

APELADO: ANGELA DOMINGAS DE SOUZA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO Nº 0801122-11.2021.8.14.0035

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE ÓBIDOS

APELADO: ANGELA DOMINGAS DE SOUZA FARIAS

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA
. SERVIDORA MUNICIPAL.
SENTENÇA QUE ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO MUNICÍPIO APELANTE, APENAS PARA DETERMINAR QUE A APELADA ELABORE NOVA PLANILHA DE CÁLCULO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEITADAS. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL
. NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Não há mais qualquer dúvida sobre a norma de regência da prescrição aplicável em desfavor da Fazenda Pública. A antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553)
;

2.
O caso em apreço versa sobre o inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre a administração e os seus servidores, referente às diferenças de vencimento em relação ao Piso Salarial. Esse ajuste restou pactuado em 10 (dez parcelas), pagas diretamente em contracheque, havendo descontinuidade (01/10/2016) após adimplemento da 06ª (sexta) prestação. Portanto, sendo ajuizada a ação em 08/08/2021 evidentemente não cabe falar em prescrição. Prejudiciais de prescrição bienal e quinquenal rejeitadas
;

3.
Cinge-se a controvérsia recursal acerca do
inadimplemento de acordo extrajudicial, firmado entre o Município de Óbidos e os seus servidores, dentre eles a apelada, integrantes da carreira do magistério, representados pelo sindicato – STPMO, no qual ficou pactuado o reajuste salarial e o pagamento das diferenças vencimentais entre o valor que vinham recebendo e o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério
;

4.

Resta evidente que houve o reconhecimento da omissão pelo Município Executado, que assumiu o compromisso de pagar as diferenças vencimentais aos seus servidores conforme acordo extrajudicial. Em suma, o acordo entabulado não conferiu direitos para categoria, mas apenas viabilizou um cronograma de pagamento, o reconhecimento do direito ocorreu pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pela Lei Municipal nº 4.150/2012
;

5.
Quanto à observância do piso salarial nacional, cumpre verificar que fora a própria administração do município que reconheceu tal omissão. Outrossim, o município apelante não demonstrou de forma concreta o pagamento de remuneração à apelada superior ao valor do piso nacional
.

6. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Óbidos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Execução por Quantia Certa Fundada em Título Executivo Extrajudicial, que julgou parcialmente improcedente os embargos do executado, e procedente o pedido inicial da execução
para condenar o Ente Municipal a pagar à parte autora o valor postulado na petição inicial, resultante de acordo extrajudicial relativo ao pagamento da diferença do Piso Salarial dos Profissionais do Magistério Municipal
, nos seguintes termos:

“Ante o exposto ACOLHO, em parte, os embargos à execução, tão somente para determinar que:

1) A parte exequente/embargada elabore nova planilha de cálculo utilizando como índice de correção monetária o IPCA-E e o juros da caderneta de poupança que é de 0,5% ao mês.

2) Fixo o termo inicial de correção monetária e dos juros de mora a data do vencimento de cada parcela do acordo administrativo inadimplido.

3) Nos demais pedidos da parte embargado,
JULGO-OS IMPROCEDENTE
, rejeitando o pedido formulado pelo embargante, o que faço nos termos do art. 487, I do CPC.

Pelo ônus da sucumbência, fica o embargante condenado em honorários advocatícios que fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor da obrigação a ser paga.

Isento a embargante das custas, por força de lei.

P.R.I.”

Irresignada, o Município de Óbidos interpôs o presente recurso de Apelação (ID 11225200), aduzindo preliminarmente
prejudicial de prescrição bienal (art. 206, §2º do CC/2002) e quinquenal (art. 1º do Decreto nº 20.910/32) e, no mérito, alegou que o acordo extrajudicial fora celebrado sem lei municipal autorizadora, ofendendo ao princípio da legalidade, razão pela qual deve ser declarado nulo de pleno direito.

Outrossim, arguiu haver impossibilidade de vinculação automática de todos os servidores dos entes federativos ao Piso Salarial Nacional do Magistério previsto pela Lei Federal nº 11.738/2008, bem como afirmou que a Apelada já recebe remuneração superior ao Piso Nacional.

Por essas razões, pugnou pela reforma da sentença no sentido de jugar improcedente a pretensão autoral.

A Apelada apresentou Contrarrazões (ID 11225205), pleiteando o improvimento do recurso e, consequentemente, a manutenção da sentença recorrida.

Recebi o processo em redistribuição, ocasião em que a recebi a apelação apenas no efeito devolutivo (ID 14032385).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34 do CNMP

(ID 15110665)

É o essencial a relatar. Passo ao Voto.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Havendo preliminares, passo a apreciá-las.

PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL:

O Município executado arguiu a ocorrência da prescrição bienal, prevista no art. 206, §2º do CC/2002, visto se tratar de verba alimentar.

Não há mais qualquer dúvida sobre
a norma de regência da prescrição aplicável em desfavor da Fazenda Pública. A antiga controvérsia acerca da incidência de outras normas, que não a especial consubstanciada no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, restou dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso repetitivo (Tema 553)
confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC)
. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo

prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes:

REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREspsim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3.
Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
.

4.
O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação
. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág. 1042)
.

5.
A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico.
Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

Note-se que nesse julgamento o Tribunal da Cidadania dirimiu a controvérsia que tinha origem na interpretação equivocada do art. 10 do Decreto nº 20.910/32, exatamente como ocorre na espécie sob exame. Ademais, em julgados mais recentes a retrocitada tese vinculativa restou mantida, inclusive havendo distinção entre a natureza alimentar (individual e privada) da parcela com a relação jurídica de direito público, senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO EM VIRTUDE DE CITAÇÃO VÁLIDA EM PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE.

1. O Tribunal de origem consignou que não ocorreu a prescrição, uma vez que a sentença proferida na ação ajuizada pelo Sindicato transitou em julgado, em 4.7.2008, data em que se reiniciou o curso do lapso prescricional restante, de dois anos e meio. "Assim, como a presente ação foi proposta em 14.12.2010, transcorrido, portanto, prazo inferior a 02 (dois) anos e 06 (seis) meses da data do trânsito em julgado da referida sentença, não há que se falar em prescrição da pretensão deduzida."

2. Mostra-se inaplicável, no caso dos autos, a prescrição bienal do art. 206, § 2º, do CC de 2002, uma vez que o conceito jurídico de prestações alimentares nele previsto não se confunde com o de verbas remuneratórias de natureza alimentar. O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público.

3. O entendimento do STJ é no sentido de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular. Súmula 85 do STJ.

4. O acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a atual jurisprudência do STJ, segundo a qual a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional. Incidência da Súmula 83/STJ.

5. Agravo Regimental não provido.”
(AgRg no AREsp n. 202.429/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/9/2013, DJe de 12/9/2013.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).

2. Consoante entendimento desta Corte, a prescrição quinquenal, prevista no art. 1º do Decreto n. 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a administração pública e o particular, não incidindo a prescrição bienal prevista no art. 206, § 2º, do Código Civil.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp n. 245.438/AP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 1/12/2016, DJe de 7/2/2017.)

O Código Civil de 2002 faz referência às prestações alimentares de natureza civil e privada, incompatíveis com as percebidas em relação de Direito Público como ocorre no caso presente.
Portanto, a
prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932 deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida.

Além disso, em caso de rejeição da tese de prescrição bienal, o município apelante aduziu o implemento da prescrição quinquenal.

O caso em apreço versa sobre o inadimplemento de acordo extrajudicial firmado entre a administração e os seus servidores, referente às diferenças de vencimento em relação ao Piso Salarial. Esse ajuste restou pactuado em 10 (dez parcelas), pagas diretamente em contracheque, havendo descontinuidade (01/10/2016) após adimplemento da 06ª (sexta) prestação. Portanto, sendo ajuizada a ação em 08/08/2021 evidentemente não cabe falar em prescrição.

Assim, rejeito a prejudicial de prescrição bienal e quinquenal arguida pelo Município de Óbidos.

Passo ao julgamento do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do
inadimplemento de acordo extrajudicial, firmado entre o Município de Óbidos e os seus servidores, dentre eles a apelada, integrantes da carreira do magistério, representados pelo sindicato – STPMO, no qual ficou pactuado o reajuste salarial e o pagamento das diferenças vencimentais entre o valor que vinham recebendo e o valor do Piso Salarial Nacional do Magistério
.

Em reunião realizada no dia 27/08/2015 a administração formalizou as seguintes propostas:

Corrigir o salário dos profissionais do magistério de acordo com a lei 4.150/2012 com pagamento referência salário base setembro, (crédito em outubro)
.

Continuar as negociações sobre o passivo, com dados concretos sobre a situação financeira do município.

Finalização da greve, a partir da aceitação por parte do Comando de Greve e reposição das aulas, seguindo critério de conversa entre gestor escolar e educadores, sem sábado letivo e sem desconto de faltas.

Agendamento de uma reunião para apresentação dos dados financeiros e contábeis no dia 16 de setembro, às 11h30min, na Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

O pagamento dessa diferença de vencimentos restou inicialmente fixado em 10 (dez) parcelas, pagas diretamente nos contracheques da parte autora, todavia, inadimplida a partir da 07ª (sétima) prestação.

Sobre o mencionado acordo o município aduziu ter sido celebrado sem lei autorizadora, razão pela qual deve ser declarado nulo de pleno direito.

É importante observar que o acordo extrajudicial outrora firmado entre o Município de Óbidos e os seus servidores não acarretou a concessão de direito, hipótese na qual evidentemente seria necessária a autorização do Poder Legislativo (lei).

No caso presente o aludido acordo extrajudicial implicou em verdadeira confissão de dívida por parte da municipalidade que, dentro de sua discricionariedade, optou pela autocomposição como forma abreviar o fim da greve deflagrada pelos servidores da educação comprometendo-se a efetivar o pagamento dos salários reajustados em 11,36%, retroativo a janeiro de 2016, juntamente com as perdas salariais (passivo) inerente a cada servidor.

Com efeito, o direito da categoria funcional, especificamente da parte apelada, de perceber os vencimentos em consonância com o Piso Salarial Nacional do Magistério decorre da previsão contida na Lei Federal nº 11.738/2008 e na Lei Municipal nº 4.150/2012.

Neste sentido há julgados de ambas as Turmas de Direito Público:

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL PREVENDO O PAGAMENTO DE 11.36% AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO RECONHECIDO AOS SERVIDORES PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.150/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(Processo nº 0801170-67.2021.8.14.0035, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/11/2023).

“DIREITO PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO BIENAL E QUINQUENAL. REJEIÇÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL PREVENDO O PAGAMENTO DE 11.36% AOS SERVIDORES MUNICIPAIS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. DIREITO RECONHECIDO AOS SERVIDORES PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008 E PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.150/2012. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.”
(Processo nº 0801173-22.2021.8.14.0035, 2ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado em 08/11/2023).

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA QUE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO DO ENTE MUNICIPAL.

ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ACORDO EXTRAJUDICIAL POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL E TESE DE OBSERVÂNCIA AO PISO SALARIAL, COM BASE EM DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTADAS. ACORDO FIRMADO PARA DAR CUMPRIMENTO A DISPOSIÇÃO CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 4.150/2012. INADIMPLEMENTO DE 4 DAS 10 PARCELAS ACORDADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AGRAVADA. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1. A decisão agravada negou provimento à Apelação do agravante, mantendo inalterada a sentença que não acolheu os Embargos à Execução do agravante, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial referente à 04 parcelas acordadas e não adimplidas.

2
. Arguição de nulidade do acordo firmado por ausência de autorização legal e tese de observância ao piso salarial, com base em decisão posterior do Supremo Tribunal Federal (RE: 1362851 PA 0001621- 75.2017.8.14.0000). No referido acordo, o Ente Municipal se comprometeu em efetuar o reajuste salarial dos 11,36%, concedido pelo Governo Federal, mais o retroativo de janeiro de 2016, além do pagamento das perdas salariais de acordo com o levantamento de cada servidor, a ser realizado a partir de março, em 10 parcelas, até dezembro de 2016
.

3.
O inadimplemento de 04 das 10 parcelas acordadas ocasionou o ajuizamento da Ação de Execução de Título Extrajudicial.

4. A Lei Municipal nº 4.150/2012 estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos. As Atas anexadas demonstram que os valores acordados correspondem ao reajuste instituído pela referida lei, o qual não foi respeitado nos exercícios de 2013 a 2015. Inexistência de inovação legal.

5. Registra-se que, a informação de que a Legislação Municipal estabeleceu piso aos professores do Município de Óbidos em valor superior ao previsto na Lei Federal n.º 11.738/2008, não configura ilegalidade. Legislação Federal que traz apenas o parâmetro mínimo a ser observado para a categoria pelos entes federados
.

6. Quanto à alegação subsidiária de que a remuneração global da agravada atende ao piso, não há sequer a juntada dos contracheques dos anos citados no acordo (2013 a 2015), ademais, nos termos da jurisprudência do STF, o conceito de piso nacional, para fins de valor mínimo a ser pago aos profissionais da educação, deverá levar em consideração o salário base e não o valor global da remuneração.

7. Inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Agravada. Precedentes desta Egrégia Corte Estadual.

8. Agravo Interno conhecido e não provido.

9. À unanimidade.”
(Processo nº 0801017-34.2021.8.14.0035, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, julgado em Plenário Virtual de 21 a 28 de agosto de 2023).

Resta evidente que houve o reconhecimento da omissão pelo Município Executado, que assumiu o compromisso de pagar as diferenças vencimentais aos seus servidores conforme acordo extrajudicial. Em suma, o acordo entabulado não conferiu direitos para categoria, mas apenas viabilizou um cronograma de pagamento, o reconhecimento do direito ocorreu pela Lei Federal nº 11.738/2008 e pela Lei Municipal nº 4.150/2012.

Quanto à observância do piso salarial nacional, cumpre verificar que fora a própria administração do município que reconheceu tal omissão. Outrossim, o município apelante não demonstrou de forma concreta o pagamento de remuneração à apelada superior ao valor do piso nacional.

Assim, a sentença vergastada não merece reparo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, conforme fundamentação alhures.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/05/2024